Tribunal: TJBA
Processo: 8007667-05.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007667-05.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERIO ALVES COQUEIRO VIEIRA Advogado(s): ANA LUISA ROCHA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. BOMBEIRO MILITAR. IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. AMBOS SE PRESTAM A COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. DUPLA ONERAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE UM MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta por ROBERIO ALVES COQUEIRO VIEIRA contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº 8007667-05.2021.8.05.0274, movida em desfavor do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a impossibilidade de se conceder o adicional de periculosidade pleiteado pelo Autor, em razão da ausência de lei específica regulamentadora. 2. Com efeito, o direito dos Policiais Militares - extensível aos Bombeiros Militares - à percepção do adicional de periculosidade carece de regulamentação por lei específica, visto que o Estatuto dos Policiais Militares entrou em vigor em 2001 e, até a presente data, mais de duas décadas depois, ainda não há lei específica regulamentadora do adicional requerido pelo Apelante. 3. Entretanto, o pagamento do adicional de periculosidade não pode ser cumulado com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), na medida em que tal gratificação é devida a todo militar ativo, sendo concedida justamente para compensá-lo pelo exercício de suas atividades e os riscos a ela inerentes, nos termos do art. 102, §1º, alínea “h” c/c art. 110-A, caput, da Lei nº 7.990/2001. 4. Destarte, determinar o pagamento do adicional de periculosidade, cumulado com a GAP, implicaria onerar duas vezes o ente público em razão de um mesmo fato, configurando inequívoca hipótese de bis in idem, vedada pelo art. 37, XIV, da CF/88, conforme jurisprudência sólida deste E. Tribunal. 5 - Neste diapasão, tendo em vista que o autor já percebe a GAP na referência V (id. 35128404), concedida com o mesmo fundamento que motivaria o aludido adicional, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido para a percepção do adicional de periculosidade. 6 - Por fim, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça e o quanto previsto no artigo 98, § 3º do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8007667-05.2021.8.05.0274 da Comarca de Vitória da Conquista, em que é Apelante ROBERIO ALVES COQUEIRO VIEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA (MR16)